Tribunal: TJBA
Processo: 8003606-27.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003606-27.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: AIMA -ENGENHARIA PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COBRANÇA DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, opostos pelo Município exequente, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática do Relator, que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação do ente público e manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões em relação aos fundamentos jurídicos e fáticos suscitados pelo ente público no agravo interno, notadamente quanto à alegação de existência de decreto municipal que autoriza o ajuizamento de execuções fiscais para a cobrança de créditos tributários superiores ao valor de R$ 1.257,72 (mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos). III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não comporta acolhimento, haja vista que o acórdão embargado analisou a matéria devolvida a exame e expôs suficientemente os motivos que levaram à conclusão adotada pelo Órgão Colegiado. 4. Conforme consignado no julgado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), firmou teses vinculantes, estabelecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que não tenham sido adotadas diligências prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida - hipótese dos autos 5. A menção à existência de norma municipal que autoriza a execução de valores superiores a determinado piso foi enfrentada no voto ao destacar que, mesmo diante de legislação similar no processo paradigma do STF, o Pretório Excelso firmou entendimento pela extinção da execução. Assim, o critério econômico para o reconhecimento da ausência de interesse de agir não é aquele fixado pela lei de cada ente político, mas, sim, aquele previsto pelo CNJ na Resolução n.º 547/2024, que deve ser observada por todos os órgãos da Justiça. 6. Na espécie, a extinção do processo executivo cumpre, com exatidão, os requisitos citados na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, a saber: a) pertence à classe das execuções fiscais; b) a última movimentação útil ocorreu há mais de um ano; c) não houve citação válida do executado e não foram encontrados bens para a satisfação integral da execução; e d) o valor perseguido pelo ente público é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. As arguições do Embargante referentes à omissão no julgado representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este Colegiado, o que não se mostra cabível na via recursal eleita. 8. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento. IV - DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8003606-27.2018.8.05.0074, em que figura como Embargante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, e como Embargada AIMA - ENGENHARIA PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.